Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-31.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000906-31.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISLLEIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 038.009.991-88 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA (AUDIO-GRAVAÇÃO) –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

GISLLEIA ROSA DOS SANTOS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Nobres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida que acolheu os argumentos da Recorrida, sob o fundamento que esta apresentou apenas telas sistêmicas para justificar o débito que estava cobrando.

Alega que os
prints
de tela de sistema não servem como meio de prova de processo, haja vista que são geradas unilateralmente, podendo desse modo ser manipuladas pela própria empresa, sendo claro que foi vítima de fraude.

Requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos de declaração de inexistência do débito e em indenização por danos morais.

Em resposta a recorrida rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença por ele proferida.

Cumpre anotar que, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Na hipótese, ficou efetivamente comprovado a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da Recorrente dos órgãos de inadimplência.

De maneira que, o áudio juntado na contestação apresentada pela Concessionária não deixa margem a dúvidas de que se tratava da Recorrente que estava ali solicitando o desligamento da Unidade Consumidora discutida nos autos, ficando ciente, inclusive de que havia duas faturas em aberto e que, caso não adimplidas, ensejariam a negativação do nome desta.

Portanto, sem maiores delongas, mantém-se inalterada a conclusão a que chegou o magistrado sentenciante.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023